Tribunal: TJBA
Processo: 8007439-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007439-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ALINA BISPO COSTA Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA E TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO. TRATAMENTO EXTRA-HOSPITALAR INSUFICIENTE. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu antecipação de tutela para internação compulsória de pessoa portadora de transtorno psiquiátrico e dependência química, com histórico de agressividade e episódios psicóticos recorrentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se é cabível a determinação judicial de internação compulsória quando demonstrada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares e a existência de laudo médico circunstanciado que caracterize a necessidade da medida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A legitimidade ativa dos familiares para requerer internação compulsória encontra respaldo no art. 11 do Decreto n.º 24.559/34 e na Lei nº 10.216/2001, que autoriza terceira pessoa a requerer a internação involuntária, observados os princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade. 4 - A internação compulsória constitui medida excepcional, somente indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostram insuficientes, conforme art. 4º da Lei 10.216/2001. 5 - O laudo médico demonstra que o paciente recebe acompanhamento ambulatorial desde 2014 sem êxito, apresenta episódios psicóticos recorrentes e uso contínuo de substâncias entorpecentes, caracterizando a insuficiência do tratamento extra-hospitalar. 6 - O direito à vida e à saúde, garantias fundamentais previstas na Constituição Federal, impõem ao Poder Público a obrigação de assegurar efetiva proteção ao paciente, prevalecendo sobre outros argumentos. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se dá provimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988; Lei nº 10.216/2001, arts. 4º, 6º e 9º; Decreto n.º 24.559/34, art. 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 766226 SP, 3ª Turma, j. 07/02/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007439-37.2025.8.05.0000, sendo parte Agravante ALINA BISPO COSTA e parte Agravada ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. PRESIDENTE ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA